Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020741-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Suspensão do Processo, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
”

(AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RUBEM KRUG
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003366-16.2011.8.11.0055, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, por não preencher os requisitos de admissibilidade
.

Nas razões recursais o agravante defende que em se tratando de débito não tributário, faz-se imprescindível a existência de prévio processo administrativo que apure o valor devido, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

Aduz, ainda, que não foi intimado ou informado da imposição da penalidade e, por isso, diligenciou, em 2013, à PGE, na busca do processo administrativo, a fim de que fosse possível exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Salienta, ainda, que após formalizar o pedido de acesso ao suposto processo administrativo, a PGE, por meio de seu Procurador Geral, informou que não conseguiu localizar o processo, porém, passados 02 anos (em 2015) teve suas contas penhoradas, o que motivou o pleito de exceção de pré-executividade.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do feito executivo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão recorrida (id. 60393997).

Efeito suspensivo concedido (id. 62468556).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 71990487).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de se manifestar ante a ausência de circunstância justificadora de intervenção ministerial (id. 75754458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RUBEM KRUG
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0003366-16.2011.8.11.0055, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, por não preencher os requisitos de admissibilidade
.

A insurgência recursal da agravante resume-se à impossibilidade de o Fisco dar continuidade à execução fiscal ante a expressa comprovação de extravio do processo administrativo dela decorrente.

Primeiramente, necessário consignar que a Certidão de Dívida Ativa n. 20104958 decorre de infração fixada com base nos artigos 25, 26, IX, “k”, 27, V e 28, VIII, do Decreto n. 1.524/2.008 (Violação do vazio sanitário – Cultura de Soja), tendo sido aplicada penalidade de multa de 1.030 UPFS, no valor aproximado de R$ 45.368,71 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), nos termos da certidão (id. 60393996).

Pois bem.

Analisando detidamente as razões que levaram o Juízo
a quo
a rejeitar a exceção de pré-executividade manejada, verifica-se que sua decisão foi fundamentada na necessidade de dilação probatória (id. 60416453).

No entanto, quando da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, manifestei-me pela plausibilidade dos argumentos apontados pela parte agravante, uma vez constatada da documentação colacionada ao recurso que a própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso emitiu a Certidão n. 18.245-2013-11, atestando que o Processo Administrativo n. 28/2009, que originou a CDA n. 20104958, não fora localizado (id. 60393999), o que, a meu ver, impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa. Veja-se:

“
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, uma vez que a Procuradoria-Geral do Estado emitiu certidão atestando que o Processo Administrativo no 28/2009 que originou a CDA no 20104958 não fora localizado (Id. 60393999), o que, em tese, impossibilitou o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

Por outro lado, em uma análise superficial da matéria, penso que a referida certidão afasta a necessidade de dilação probatória. Assim, entendo que este pleito deve ser atendido, por ora, apenas para evitar que, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, o agravante sofra prejuízos com o prosseguimento da execução, na hipótese de ser dado provimento ao recurso nesta Corte de Justiça.

Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito inscrito na CDA no 20104958 até apreciação da matéria pelo colegiado
”. (id. 62468556).

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a inexigibilidade do título em decorrência do extravio comprovado do Processo Administrativo que o originou. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA.

1. Não se verifica violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

2.
A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado.
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).

Desse modo, filio-me ao entendimento adotado pelo Tribunal Superior, tendo em vista que apesar de a Certidão de Dívida Ativa gozar de presunção de certeza e liquidez, não é plausível a manutenção desta premissa quando devidamente comprovado nos autos o extravio do Processo Administrativo dela decorrente, consoante certidão exarada pela própria Procuradoria-Geral do Estado (id. 60393999).

Sendo assim, mostra-se necessário o reconhecimento da inexigibilidade do crédito discutido, ante a impossibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, em decorrência do extravio do Processo Administrativo n. 28/2009.

Com tais considerações,
dou provimento
ao agravo de instrumento interposto, para reconhecer a inexigibilidade do crédito decorrente da CDA n. 20104958, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021